Tribunal: TCU
Processo: 039.988/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11643/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista o lapso temporal superior a dez anos entre a data de ocorrência da irregularidade sancionada (20/01/2009) e o ato de ordenação da citação, que ainda não ocorreu, e em dar ciência aos responsáveis e à Universidade Federal de Pelotas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.988/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio César Gonçalves Borges (XXX.076.840-XX); Elio Paulo Zonta (XXX.772.360-XX); Fundação Simon Bolivar (01.523.915/0001-44); Lisarb Crespo da Costa (XXX.973.440-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.